Tribunal: TJMT
Processo: 1023317-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023317-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 030.247.751-96 (AGRAVANTE), ALESSANDRA DIAS DE VASCONCELOS - CPF: 015.882.261-74 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PELO RECONHECIMENTO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IMPROCEDÊNCIA – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – DESNECESSIDADE DE PAD – OITIVA DO REEDUCANDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AGRAVANTE ACOMPANHADO DE ADVOGADA – PRECEDENTE RE 972.598 – RECURSO DESPROVIDO.

Cometida falta grave com a prática de delito doloso no curso da execução da pena, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada na repercussão geral em recurso extraordinário 972.598/RS, é desnecessário prévio procedimento administrativo disciplinar para apuração dos fatos e regressão do reeducando de regime, bastando que seja em audiência de justificação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-ke

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Execução interposto por
ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina/MT, nos autos do PEP n. 0000126-77.2018.8.11.0021/SEEU,, pela suposta
violação ao direito do agravante ao determinar a regressão definitiva sem que fosse instaurado PAD-Procedimento Administrativo
.

Relata que o paciente cumpria pena em regime semiaberto, mudou-se em janeiro de 2020 para a cidade de Morrinhos-GO onde passou a residir com sua companheira.

Esclarece que em 01/7/2020 foi preso em Morrinhos-GO, em tese por ter praticado outros dois crimes em novembro do ano de 2019. Em 28/9/2020,
foi submetido à audiência de justificação
, em razão do descumprimento de condições fixadas ao regime semiaberto
foi regredido para o regime fechado
.

Salienta que houve cerceamento de defesa diante da ausência de lhe oportunizar assistência jurídica para patrociná-lo nos autos.

Brada que
“não houve Processo Disciplinar Administrativo para apurar o fato, pois se houvesse o referido processo apuraria que o Apenado cometeu 2 novos fatos no ano passado, que estão sendo apurados, e se tratam de
pequenos furtos para garantir o vício, já que o Apenado era usuário de drogas
”. (sic. Id. 66127460 – p. 144/145).

Por fim, pede que seja anulada a decisão e colocado imediatamente o agravante em regime semiaberto fixando-lhe medidas cautelares tais como comprovar atividades, recolher-se no período noturno e submeter-se à tratamento de desintoxicação.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

A autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 66127460).

Em parecer, da lavra do
Dr. João Batista de Almeida
, o douto Procurador de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório. Inclua em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Eminentes pares, o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF) assegura, além do exercício da defesa técnica, a autodefesa, isto é, a prerrogativa da parte de influenciar diretamente o convencimento do magistrado.

A efetivação dessa garantia constitucional impõe, a par da manifestação da defesa técnica (por meio de justificativa por escrito), seja designada a Audiência de Justificação, ato que permitirá ao condenado seu
day in court
, ou seja, avistar-se pessoalmente ou por videoconferência com a autoridade competente para avaliar e julgar a conduta causadora de possível regressão definitiva de regime.

Assim, considerando que esse ato foi efetivamente realizado, não há como se vislumbrar qualquer irregularidade decorrente da falta de instauração de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a falta grave durante o cumprimento da pena.

Nesses termos,
acompanho
o voto do eminente relator e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021